Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-84.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015926-84.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO FREITAS BENTO - CPF: 956.107.901-15 (APELANTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. INÉRCIA DO SEGURADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA TARDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de indenização securitária em contrato de seguro de vida coletivo, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a propositura da ação de indenização securitária, considerando a alegação do segurado de que a prescrição deveria se iniciar com a negativa administrativa do pedido e não com a ciência da incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para o segurado exigir do segurador o cumprimento de obrigações contratuais é de um ano, conforme dispõe o artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil.

4.

Nos casos de seguro por invalidez, a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diferencia os casos em que o segurado apresenta o pedido administrativo dentro do prazo prescricional daqueles em que permanece inerte além do prazo de um ano.

6.

Quando o pedido administrativo é formulado dentro do prazo ânuo, a negativa expressa da seguradora pode reiniciar a contagem do prazo prescricional para a ação judicial. Entretanto, se o segurado permanece inerte por período superior ao prazo prescricional, o direito se extingue, sem possibilidade de reabertura pela negativa administrativa tardia.

7.

No caso concreto, o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral em 2009, conforme laudos médicos e perícia judicial. Todavia, permaneceu inerte por mais de 13 anos, apenas requerendo a indenização administrativamente em 2022, quando a pretensão já estava prescrita desde 2010.

8.

A negativa administrativa tardia não tem o condão de reabrir um prazo prescricional já consumado, pois admitir essa tese violaria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a ação de indenização securitária por invalidez é de um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado.

2.

A formulação tardia do pedido administrativo não tem o condão de reabrir prazo prescricional já consumado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil de 2002, art. 206, § 1o, II, "b"; Código de Processo Civil de 2015, art. 487, II, e art. 85, §§ 1o, 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 278; STJ, REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/03/2022; STJ, IAC no 2, Segunda Seção; TJMT, Apelação Cível
1015086-40.2023.8.11.0055, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 01/01/202
5.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Reinaldo Freitas Bento contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização Securitária, por ele apresentada, em face de Bradesco Vida e Previdência S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta que sofreu acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no exercício de sua atividade profissional, o que resultou em incapacidade laboral.

Argumenta que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a negativa da seguradora ao pagamento da indenização (13/12/2022) e não a data da ciência da incapacidade laboral (2009).

Para tanto, fundamenta-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que teria consolidado o entendimento de que o prazo prescricional para ações de seguro se inicia após a negativa da seguradora.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para condenar a parte agravada ao pagamento do prêmio segurado, com juros e a correção Monetária a partir do evento danoso, ou do requerimento administrativo até a fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas, id. 257360241, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o apelante se insurge da sentença que julgou seus pedidos de pagamento de indenização securitária e demais encargos, improcedentes, ante o reconhecimento da prescrição.

Do exame dos autos confere-se que o autor, Reinaldo Freitas Bento, ajuizou ação de indenização securitária contra Bradesco Vida e Previdência S.A., alegando que, na qualidade de segurado em apólice coletiva firmada entre sua empregadora e a ré, faria jus ao recebimento de indenização por invalidez permanente total ou parcial.

Afirmou que sofreu acidentes de trabalho e desenvolveu doenças ocupacionais que resultaram em sua incapacidade laboral, estando afastado de suas atividades desde 30/06/2009.

Informou que em 03/11/2022, requereu administrativamente a indenização securitária, que foi negada pela seguradora em 13/12/2022, sob a justificativa de que a incapacidade alegada não se enquadraria nos critérios da apólice.

Assim, propôs a presente ação em 2022, pleiteando o pagamento da indenização e sustentando que o prazo prescricional apenas se inicia com a negativa administrativa da seguradora.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral, fundamentando-se no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, que estabelece o prazo de um ano para o segurado exercer sua pretensão contra o segurador.

Considerou que a ciência inequívoca da incapacidade do autor remonta a 2009, conforme laudos médicos e perícia judicial constante nos autos, razão pela qual a prescrição ocorreu em 2010, diante disso, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (id. 257360235).

Em suas razões recursais, o apelante defende que o termo inicial da prescrição deve ser a data da negativa administrativa da seguradora, ocorrida em 13/12/2022, e não o momento em que teve ciência de sua incapacidade.

Fundamenta-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que teria consolidado o entendimento de que o prazo prescricional se inicia com a recusa do pagamento do seguro. Alega, ainda, que sua condição de segurado era desconhecida, pois não recebeu informações claras da empregadora sobre a apólice.

A seguradora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 278 do STJ, determina que o prazo prescricional se inicia na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Aduz que o autor teve conhecimento de sua inaptidão para o trabalho desde 2009, conforme documentos médicos e perícia realizada, e permaneceu inerte por mais de 13 anos, ajuizando a demanda apenas em 2022.

A questão central consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional, sendo essencial esclarecer a distinção entre a prescrição aplicável à cobrança administrativa do seguro e à propositura da ação judicial.

Nos termos do artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para o segurado exigir do segurador qualquer obrigação decorrente do contrato de seguro é de um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão.

No caso específico de seguro por invalidez, consolidou-se o entendimento, por meio da Súmula 278 do STJ, de que esse prazo se inicia na data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral.

Contudo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluíram para diferenciar as situações em que o segurado apresenta o pedido administrativo dentro do prazo ânuo daquelas em que se mantém inerte até o decurso integral desse prazo.

Nos casos em que o segurado formula o pedido administrativo dentro do prazo de um ano contado da ciência da incapacidade, aplica-se a orientação firmada no REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2022 (Informativo 729 do STJ).

Nesse precedente, a Terceira Turma fixou o entendimento de que, se o pedido administrativo for apresentado dentro do prazo prescricional de um ano, e a seguradora negar o pagamento, a contagem da prescrição para o ajuizamento da ação judicial passa a se dar a partir da data da negativa expressa.

Todavia, a situação dos autos não se amolda ao precedente citado pelo apelante. Isso porque o autor permaneceu inerte por mais de 13 anos, sem requerer administrativamente a cobertura securitária dentro do prazo ânuo.

Diferentemente do caso julgado no REsp 1.970.111/MG, em que o pedido administrativo foi formulado dentro do prazo prescricional e a recusa da seguradora reabriu a contagem do prazo para o ajuizamento da ação, no presente caso a inércia do autor fez com que a prescrição se consumasse ainda em 2010.

O próprio STJ, ao julgar o IAC no 2, consolidou entendimento no sentido de que a prescrição ânua aplica-se a qualquer pretensão do segurado contra o segurador baseada no suposto descumprimento de deveres contratuais, sejam eles principais, secundários ou anexos. Naquela oportunidade, a Segunda Seção fixou a seguinte tese:

“É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916).”

Portanto, mesmo que se admita a contagem do prazo a partir da negativa administrativa nos casos em que o segurado requer a cobertura dentro do prazo de um ano da ciência da incapacidade, tal interpretação não pode ser utilizada para postergar indefinidamente a prescrição quando o próprio segurado deixa de agir dentro do prazo legal.

No caso concreto, os laudos periciais indicam que o autor teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral em 2009. Considerando que a pretensão prescreve em um ano, o prazo para que o autor exercesse seu direito contra a seguradora expirou em 2010.

Dessa feita, o pedido administrativo formulado apenas em 03/11/2022 não tem o condão de reabrir um prazo prescricional já consumado há mais de uma década.

Admitir a tese do apelante significaria conceder ao segurado a possibilidade de escolher livremente o momento de início da prescrição, tornando a segurança jurídica do instituto prescritivo vulnerável à inércia do beneficiário.

Essa interpretação contraria frontalmente a jurisprudência pacífica do STJ e os princípios que regem o contrato de seguro, especialmente a boa-fé e a função social da prescrição.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para afastar a prescrição reconhecida na sentença recorrida, eis que a ciência da incapacidade em 2009, confirmado pelo laudo médico pericial, id. 257360228, e o ajuizamento da ação apenas em 2022 configuram inequívoca inércia do segurado, sendo inviável qualquer reabertura do prazo prescricional a partir da negativa administrativa tardia.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Sodalício, inclusive, já julgado por esta Câmara de Direito Privado:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRAZO DE 01 (UM) ANO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição em ação de indenização securitária, consubstanciada em um contrato de seguro de vida

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional para a ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme alegado pela Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de prescrição para a ação de indenização securitária é de um ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme a Súmula no 278 do STJ.

No caso em exame, a Apelante já tinha conhecimento das lesões permanentes desde 2012, conforme exames médicos juntados aos autos.

A ação ajuizada em 2023 está, portanto, prescrita, não havendo que se falar em anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a ação de indenização securitária é de um ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002, art. 206, § 1o, II, "b"; Código de Processo Civil de 2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 278; STF, Súmula no 230. TJMT - 1014328-61.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024

(N.U 1015086-40.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)

Desta feita, a sentença recorrida foi minuciosa ao fundamentar a extinção da pretensão pela prescrição. Além disso, a ausência de comprovação de comunicação tempestiva do sinistro impossibilita qualquer acolhimento do pleito indenizatório.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Reinaldo Freitas Bento, para manter integralmente a sentença.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025